Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS DE ÊXITO. TÍTULO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O DÉBITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Resta observado o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, quando a sentença explicita de forma objetiva e satisfatória as razões de decidir, na medida do necessário ao deslinde da contenda, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todos os questionamentos da parte quando já expostas justificativas suficientes à formação da sua conclusão. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
2. A condição necessária ao pagamento de honorários ad exitum (redução de multa aplicada pelo CADE), verificada quando a autarquia federal extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida após efetiva atuação da sociedade de advocacia contratada, confere certeza e exigibilidade ao título (contrato de serviços advocatícios).
3. A liquidez, característica do título executivo que se refere à exatidão do bem devido ao credor, reside na clara definição de percentual fixo a incidir sobre determinada base de cálculo que, no caso, corresponde ao valor da multa que seria aplicada pela autarquia federal.
4. Verifica-se dos cálculos constantes na ação de execução que no período que incide a Selic (em conformidade ao acórdão condenatório do CADE), não há cumulação com outros encargos. Quanto aos encargos contratuais, incidentes após a decisão de arquivamento do processo administrativo, não ocorre qualquer cumulação ilícita e não há abusividade no percentual da multa, até poque não superada a obrigação principal (art. 412 do CC).
5. Não observado o comando do art. 917, III, § 3o, do CPC, o questionamento dos cálculos do valor exequendo – em verdadeira alegação de excesso de execução – sequer admite apreciação, não se aplicando o art. 801 do CPC para oportunizar ao embargante a posterior juntada do demonstrativo do cálculo do valor que entende devido.
6. Conquanto originada a lide na equívoca interpretação de cláusula contratual, a embargante não incorreu nas hipóteses de litigância de má-fé elencadas no art. 80 do CPC.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.